Tribunal: TJDFT
Processo: 0734030-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734030-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: FLORA FARIA, NILZA ANDRADE DE SOUZA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA, JOSE ALBERTO DE ALMEIDA, MARIA DO CARMO TEIXEIRA DE ALMEIDA, GILCE DE ALMEIDA, FABIANO ANDRADE DE SOUZA, LUIZ INACIO DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA CRISTINA DE FARIA, NADIA MARIA ANDRADE DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA PREVIAMENTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DECIDIU A LIQUIDAÇÃO. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE INTRÍNSECO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. No caso, o cumprimento de sentença foi precedido de liquidação por arbitramento. Da decisão de rejeição da impugnação dos cálculos, com a consequente homologação dos valores apresentados pelos exequentes, foi interposto agravo de instrumento alegando, em suma, que, por ser plano de saúde coletivo, devem ser aplicados os seus próprios reajustes anuais não são aqueles fixados pela ANS. Após, houve pedido de desistência do recurso. 2. Na posterior fase de cumprimento de sentença, foi interposto o presente agravo de instrumento contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, novamente tendo como fundamento a existência de violação à coisa julgada material, consistente na alteração dos limites do título judicial, defendendo a necessidade de aplicação dos índices estabelecidos pela Assefaz e não os da ANS. 3. Desta forma, verifica-se que se operou a preclusão em relação à discussão que a agravante/executada pretende continuar discutindo por meio da impugnação ao cumprimento de sentença e deste agravo de instrumento. Isto porque, na decisão que decidiu a impugnação à liquidação de sentença (procedimento que precedeu ao cumprimento de sentença), o juiz a quo fixou o valor da execução, reforçando que a aplicabilidade do índice definido pela ANS foi questão expressamente tratada no dispositivo da sentença que transitou em julgado, não podendo ser rediscutida. A desistência do recurso interposto para impugnar esta decisão, fez com que o valor liquidado de se tornasse precluso. 4. Acolhida a preliminar. Recurso não conhecido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 494, inciso I, 502, 503, 509, § 4o, todos do Código de Processo Civil, porquanto o colegiado deixou observar os limites da coisa julgada material e o consequente excesso de execução ao utilizar índices dos planos de saúde individuais para a revisão das mensalidades de plano de natureza coletiva, o que, segundo verbera, não foi estabelecido no título judicial, “que no caso vertente apenas consigna que a revisão das mensalidades deveria ocorrer a partir dos índices “autorizados pela ANS” e não aqueles estabelecidos pela referida Agência para os planos individuais”. Defende que o vício apontado é passível de correção a qualquer tempo, porquanto advém de matéria de ordem pública. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 (ID 72674847). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa artigos 494, inciso I, 502, 503, 509, § 4o, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Mesmo que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto a conclusão colegiada se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 568/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação ordinária de nulidade de ato jurídico c/c dano moral. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 5. Esta Corte Superior tem entendimento no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.671.683/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 27/3/2025) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Por fim, DEFIRO, o pedido de publicação conforme requerido pela parte recorrente em ID 72674847. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029